Tribunal: TJBA
Processo: 0501003-90.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501003-90.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HIPERCARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: NILZA SILVA BOMFIM

Advogado(s)
:
CINTIA SILVA GOMES, ERISSON LIMA DA SILVA E SILVA, PAULO ROBERTO CASTRO NUNES

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE VALOR DEVIDO APÓS LAUDO PERICIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame:
Embargos de declaração opostos por Hipercard Administradora de Cartão de Crédito Ltda. contra acórdão que negou provimento ao recurso anteriormente interposto, no qual se discutia o adimplemento parcial da obrigação e a diferença entre os valores apontados em laudo pericial e os efetivamente pagos.

II. Questão em discussão:
Verificação de eventual contradição ou omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à identificação do valor considerado devido e à alegada ausência de manifestação sobre a divergência de valores apurada entre o laudo pericial e o depósito efetuado.

III. Razões de decidir:
Não se vislumbrou a existência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou adequadamente a matéria, tendo considerado preclusa a discussão acerca dos valores do laudo pericial, pois a parte, quando oportunamente intimada, limitou-se a impugnar a multa. Ressaltou-se que os embargos não servem à rediscussão do mérito. A decisão foi suficientemente fundamentada, sem configurar negativa de prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese:
Conhecem-se dos embargos de declaração, mas rejeitam-se suas razões, por ausência de vícios no acórdão embargado.

Tese:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Legislação citada:

Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 489, § 1º.

Jurisprudência citada:

TJDFT, Acórdão n. 939704, 20150020310806AGI, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, j. 04/05/2016, DJE 12/05/2016, p. 220.

STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 107.701/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 16/05/2019, DJe 06/08/2019.

STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.